Tribunal: TCU
Processo: 008.026/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em face de irregularidades na execução dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS, repassados fundo a fundo ao município com base nos Programas Saúde da Família  PSF, da Assistência Farmacêutica e do Piso da Atenção Básica  PAB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em face de irregularidades na execução dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, repassados, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI com base nos Programas Saúde da Família - PSF, da Assistência Farmacêutica e do Piso da Atenção Básica - PAB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Francion Brandão da Silva Pereira e do Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI; 9.2. condenar a Sra. Maria Francion Brandão da Silva Pereira ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/7/2011 435,00 14/7/2011 931,50 14/7/2011 1.881,40 5/8/2011 698,35 5/8/2011 94,65 5/8/2011 2.088,00 5/8/2011 1.236,95 19/8/2011 6.373,23 19/8/2011 1.793,65 19/8/2011 2.273,52 19/8/2011 706,20 16/9/2011 4.708,12 14/12/2011 2.112,50 14/12/2011 1.137,66 14/12/2011 1.718,00 14/12/2011 996,42 14/12/2011 2.333,60 3/1/2012 2.701,70 9.3. aplicar à Sra. Maria Francion Brandão da Silva Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. condenar o Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 19/7/2011 10.050,00 17/8/2011 10.050,00 20/9/2011 10.050,00 13/10/2011 10.050,00 17/11/2011 10.050,00 15/12/2011 10.050,00 5/1/2012 10.050,00 29/2/2012 10.050,00 15/3/2012 10.050,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.